Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021253-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO - CPF: 016.084.151-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVANTE QUE FAZ DOS DELITOS PATRIMONIAIS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

In casu
, a despeito de evidenciar a prática de dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e pela escalada em um curto espaço de tempo, cuida-se de agente habitual na delinquência, que faz do cometimento constante de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida, não se verificando uma relação de subsequência entre as ações antijurídicas, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

AGRAVANTE

JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000276-55.2019.8.11.0064
, que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre duas condenações definitivas existentes em seu desfavor, pertinentes a furtos qualificados perpetrados nas datas de 22 e 24 de janeiro de 2006.

Nas razões recursais de ID
147830662, o agravante requer a reforma do r.
decisum
e consequente redimensionamento da sanção penal,
a fim
de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais por quais restou condenado nas ações penais
n.o 0000000-0.2006.0.00.0080
e
n.o 0000000-00.2006.0.00.0047
, por serem da mesma espécie, cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução e consumados em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, afastando-se a conclusão quanto à eventual habitualidade criminosa.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 147830664, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID
147830665
, quando, então, determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
150992178
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando as informações contidas no vertente agravo em execução penal com aquelas lançadas no andamento virtual extraído do SEEU, verifica-se que o ora agravante
JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO
cumpre a pena privativa de liberdade total de
30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias
, no regime
semiaberto
, decorrente de múltiplas condenações.

Nesse cenário, postulou perante o primeiro grau de jurisdição
a
incidência do instituto da continuidade delitiva
entre os delitos patrimoniais por quais restou condenado
nas ações penais
n.o 0000000-0.2006.0.00.0080
e
n.o 0000000-00.2006.0.00.0047
, perpetrados, respectivamente, nos dias
22/01/2006
e
24/01/2006
, ao argumento de que estão satisfeitos os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal.

A seu turno, o magistrado
a quo

indeferiu a pretensão formulada
, salientado que, apesar de favorável o fator temporal, os modos de execução das infrações penais foram totalmente diferentes, sendo clara a autonomia dos delitos praticados, caracterizando uma prática reiterada de crimes patrimoniais, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva, máxime porque as múltiplas condenações criminais revelam a habitualidade criminosa do apenado, incompatível com a figura do art. 71 do Código Penal.

Nesse contexto, exsurge inconformado o reeducando perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
, sendo os

subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das
condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador da reiteração criminosa, porquanto imperioso tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal
, no tocante ao crime continuado,
exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva,
além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

2. A Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual, entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito, porquanto, em verdade,
a ora Agravante seria uma criminosa habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedora de tratamento penal mais rigoroso
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 525.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial em destaque subsome ao caso concreto, porquanto, a despeito dos delitos patrimoniais terem sido perpetrados em interstício temporal inferior a trinta dias,
denota-se que o agravante é um criminoso habitual contra o patrimônio
, não se tratando os furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e pela escalada os únicos do seu histórico delituoso.

Ao revés, em uma simples consulta às informações disponíveis no SEEU, é possível verificar que
JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO
perpetrou
outros nove delitos patrimoniais
, dos quais sete são furtos e dois são receptação, sendo eles:

1.

28/11/2003
–
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, em que, utilizando
-se de um piano de carreta, arrebentou três cadeados e adentrou no estabelecimento comercial denominado “A Preferida”, situado na av. Rio Brando, n.o 548, na
comarca de Guiratinga/MT
, de onde subtraiu 01 (uma) camiseta da marca Hering, 01 (um) par de tênis marca Olympikus, 02 (duas) calças jeans modelo feminino, 04 (quatro) calças jeans modelo masculino, 32 (trinta e duas) peças de bijuteria, tudo avaliado em R$ 637,00, além do valor de R$ 13,00, todos pertencentes à vítima Terezinha Monteiro Antunes, proprietária do comércio
[
ação penal n
.o 0000000-00.2003.0.00.0072
];

2.

19
/09/2004
–
receptação

cometido na comarca de Guiratinga/MT
, em que adquiriu pelo valor de R$ 100,00, da pessoa denominada “José Carlos”, 01 (um) videocassete e 01 (um) televisor de 14 polegadas, os quais sabia serem produtos de crime, subtraídos, respectivamente, da Escola Estadual Luiz Oriene e da vítima Etelpina Dias Santana [
ação penal n.o
0000000-00.2005.0.00.0021]
;

3.

21/06/2014
–
receptação
, em que fora surpreendido na posse de diversas peças de roupa, as quais tinham sido furtadas do estabelecimento comercial denominado “Alfaiataria Tecidos”, situado na rua 13 de Maio, n.o 323, no Centro da
comarca de Rondonópolis/MT
[
ação penal n.o
0007108-17.2014.8.11.0064
]
;

4.

03/10/2017
–
tentativa de furto qualificado pela escalada
, em que pulou o muro do estabelecimento comercial denominado “Carrão Acessórios”, situado em frente à residência particular localizada na avenida Dom Wunibaldo, no Centro da
comarca de Rondonópolis/MT,
e subtraiu 03 (três) shorts amarelos, 01 (um) colete de cor vermelha, 01 (uma) bolsa de cor verde, 02 (duas) bolsas de cor preta, 05 (cinco) folhas de banners, diversos fios elétricos e acessórios de carro, os quais foram avaliados no total de R$ 2.000,00 e pertenciam ao ofendido Wanderley Adão Pestana [
ação penal n.o
0012109-75.2017.8.11.0064
]
;

5.

18/02/2018
–
furto simples
, em que adentrou o estabelecimento comercial denominado “Mercado Tend Tudo”, situado na rua Rui Barbosa, no centro da
comarca de Rondonópolis/MT
, e subtraiu fios de cobre, avaliados em R$ 150,00 [
ação penal n.o
0002692-64.2018.8.11.0064
]
;

6.

20/01/2019
–
tentativa de furto qualificado pela escalada
, em que o réu pulou o muro da residência situada na rua Poxoréo, n
.o 647, no Centro da
comarca de Rondonópolis/MT
, de onde tentou subtrair 12 (doze) taças avaliadas em R$ 149,00, 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 100,00, 01 (um) transformador de energia, avaliado em R$ 120,00, diversas ferramentas, avaliadas em R$ 80,00, 01 (uma) caneca, avaliada em R$ 40,00, todos de propriedade d
a vítima Dorany Moreira Neres Padilha [
ação penal n.o
0001247-74.2019.8.11.0064
]
;

7.

12/04/2019
–
furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo,
em que arrombou o cadeado de acesso a um dos containers do estabelecimento comercial denominado “Casa do Construtor”, situado na avenida Ponce de Arruda, n.o 2092, no Centro da
comarca de Rondonópolis/MT
, e subtraiu 01 (uma) roçadeira, avaliada em R$ 2.700,00, 01 (um) cortador de grama, avaliado em R$ 2.850,00, e 01 (um) aspirador de pó, marca TWRS, avaliado em R$ 2.325,00, em prejuízo da referida empresa, de propriedade da vítima Fábio Galvão Pereira dos Santos [
ação penal n.o
0004366-43.2019.8.11.0064
]
;

8.

14/10/2019
–
furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada,
em que dirigiu-se até o escritório de contabilidade situado na rua João Pessoa, n.o 1.019, no Centro da
comarca de Rondonópolis/MT
, escalou o muro, danificou o alarme e serrou a grade de proteção da janela do banheiro do estabelecimento, adentrando no imóvel, de onde subtraiu 01 (um) monitor Samsung Led 32 Full HD, avaliado em R$ 1.599,00, de propriedade da vítima Edicleia Cardoso da Silva do Vale [
ação penal n.o
0011262-05.2019.8.11.0064
]
;

9.

31/03/2021
–
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes,
em que, juntamente com um comparsa não identificado e valendo-se de um alicate, rompeu o cadeado e forçou a porta de entrada do estabelecimento comercial denominado “Seven Anjos”, de propriedade de Nelson Medeiros de Sales, situado na rua Ormindo Pires de Amorim, n.o 1213, bairro Vila Mariana, na
comarca de Rondonópolis/MT
, e subtraiu 01 (uma) bermuda jeans, 01 (um) boné Adidas de cor preta, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, de cor branca, com capinha preta, 01 (uma) mochila preta, 01 (uma) camiseta, marca Lacoste e cor preta, 01 (uma) calça marrom, 01 (uma) jaqueta moletom cinza com azul, 01 (um) notebook preto, além de bonés, óculos e perfumes [
ação penal n.o
1008146-89.2021.8.11.0003
]
.

Nesse contexto, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Não fosse o argumento suficiente, há de se frisar que as ações ilícitas destacadas pela i. defesa para fins de incidência do instituto da continuidade delitiva, muito embora sejam da mesma espécie, tenham sido cometidas nas mesmas condições de tempo e com semelhanças no modo de execução, foram praticadas em locais distintos e contra vítimas diversas, não se verificando, ainda, um liame concreto que evidencie a continuidade entre os crimes, faltando, assim, o requisito subjetivo essencial para a concessão do pretendido benefício.

Isso porque, ao que se constata, a conduta ilícita apurada nos autos da
ação penal n.o
0000000-00.2006.0.00.0080
foi praticada na madrugada do dia
22/01/2006
, contra o
estabelecimento comercial denominado “Foccos”, situado na rua Pedro Celestino, na comarca de Guiratinga/MT
, de propriedade do ofendido Ernesto de Souza Silva, tendo o agente serrado a grade de ferro disposta do lado de fora do buraco do ar condicionado, escalado a parede e adentrado no comércio, de onde subtraiu 01 (uma) máquina fotográfica preta, marca yashica, 01 (uma) mochila de cor vermelha, 01 (uma) lanterna de cor prata, 02 (duas) camisetas vermelhas com listras brancas e 01 (uma) bermuda de nylon, de cor preta e branca, com um símbolo do Corinthians.

Por sua vez, a infração penal apurada na
ação penal n.o 0000000-00.2006.0.00.0047
foi cometida na madrugada do dia
24/01/2006
, em face do
estabelecimento comercial denominado “Panificadora Nosso Pão”, situado na avenida Marechal Rondon, n.o 526, no Centro da comarca de Guiratinga/MT
, de propriedade da vítima Wilmar Rambo, tendo o agente escalado o telhado, retirado duas telhas, adentrado no forro do imóvel, onde arrombou o alçapão para acessar o interior do imóvel e subtraiu o valor de R$ 248,00, 11 (onze) carteiras de cigarro da marca Malboro, 04 (quatro) carteiras de cigarro da marca Luxor, 03 (três) carteiras de cigarro da marca Cheilton, 03 (três) carteiras de cigarro da marca Hilton, 02 (duas) carteiras de cigarro da marca Free, 01 (uma) carteira de cigarro da marca Derby, 10 (dez) aparelhos de barbear Exacta, 05 (cinco) tabletes de goma de mascar, 01 (um) maço de velas, 01 (dois) sabonetes Lux, 07 (sete) isqueiros Bic, 02 (dois) dvds e 42 (quarenta e dois) preservativos masculinos, avaliados em R$ 156,00.

Nota-se, portanto, que as condutas ilícitas não estavam interligadas, sendo a subsequente perpetrada em situação adversa, com a escolha de estratégias inovadoras para o alcance do êxito da ação ilícita, inviabilizando o reconhecimento da benesse vindicada, pois, como já visto, para tanto, seria imprescindível que os crimes estivessem inseridos no mesmo contexto, decorrendo o posterior das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, o que não se vê na hipótese concreta.

In casu
, os dois furtos foram perpetrados num espaço de dois dias e não guardam relação de subsequência, tratando-se de condutas ilícitas autônomas, que escorreitamente comportam o concurso material entre elas, denotando, em verdade, habitualidade delituosa, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÊS DELITOS DE ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. MANTIDA A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro - A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo) -
Na espécie, em que pese os crimes da mesma espécie (três roubos majorados) hajam sido cometidos nas mesmas condições de tempo (lapso inferior a 30 dias) e com alguma semelhança de modo de execução, foram praticados em locais distintos e contra vítimas diversas, bem como ausente o requisito subjetivo, isto é, uma ligação concreta, por meio da qual, necessariamente, ficasse demonstrado que os crimes tenham sido praticados um em continuidade do outro
. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os crimes foram cometidos em datas distintas, contra vítimas distintas, e com modus operandi distintos, o que, inclusive, reverberou nas penas-bases e nas majorantes de cada um dos roubos, caracterizando, portanto, reiteração delitiva (e-STJ, fl. 52).
Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada
- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes - Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no HC: 616743 SP 2020/0257740-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) – destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE.
AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência atual.

2. Na hipótese, tem-se que os três roubos foram perpetrados num espaço de seis dias e não guardam relação de subsequência, denotando, em verdade, habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas instâncias originárias.

3. Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade delitiva implica em apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 757.369/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022) – destaquei.

Destarte,
configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios,
incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais perpetrados em
22/01/2006 e 24/01/2006
, razão pela qual
mantenho
hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO,
mantendo na íntegra a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000276-55.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023